Tribunal: TJSP
Processo: 1059906-12.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II, buscando o reconhecimento de seu direito à readaptação funcional, indeferida administrativamente. Sentença de improcedência. Perda superveniente do interesse processual, à vista do atendimento administrativo da pretensão inicial, no curso da ação e antes da prolação da sentença. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a

Ementa:
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II, buscando o reconhecimento de seu direito à readaptação funcional, indeferida administrativamente. Sentença de improcedência. Perda superveniente do interesse processual, à vista do atendimento administrativo da pretensão inicial, no curso da ação e antes da prolação da sentença. Por aplicação do princípio da causalidade, deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de honorários advocatícios, precisamente porque deu causa à instauração do processo, na medida em que o autor, ao tempo do indeferimento administrativo, já se encontrava readaptado no cargo de professor do Município de São Paulo, além da pretensão inicial ter sido atendida administrativamente após a propositura da ação. Alterado o dispositivo da sentença para o de extinção do feito, sem exame do mérito, com a inversão do ônus da sucumbência. Prejudicado o exame do recurso interposto pelo autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082369
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059906-12.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELVIS
MARCOS PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram de ofício o
dispositivo da sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela
perda superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), impondo-se à Fazenda
Estadual os ônus da sucumbência. Prejudicado o recurso interposto. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059906-12.2018.8.26.0053 -Voto no 42.182
2
VOTO No 42.182
APELAÇÃO No 1059906-12.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: ELVIS MARCOS PEREIRA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Ação de rito ordinário movida por Professor de Educação Básica II,
buscando o reconhecimento de seu direito à readaptação funcional,
indeferida administrativamente. Sentença de improcedência. Perda
superveniente do interesse processual, à vista do atendimento
administrativo da pretensão inicial, no curso da ação e antes da
prolação da sentença. Por aplicação do princípio da causalidade,
deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de honorários
advocatícios, precisamente porque deu causa à instauração do
processo, na medida em que o autor, ao tempo do indeferimento
administrativo, já se encontrava readaptado no cargo de professor
do Município de São Paulo, além da pretensão inicial ter sido
atendida administrativamente após a propositura da ação. Alterado o
dispositivo da sentença para o de extinção do feito, sem exame do
mérito, com a inversão do ônus da sucumbência. Prejudicado o
exame do recurso interposto pelo autor.
I.
Ação de rito ordinário movida por ELVIS MARCOS
PEREIRA, servidor estadual ativo (Professor de Educação Básica II), contra a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. Relata, em síntese, que é portador de “Ansiedade Generalizada”
(CID-10: F41.1) e “Transtorno de Adaptação” (CID-10: F43.2), em razão de que requereu sua
readaptação funcional. No entanto, em 13.11.2018, o Departamento de Perícias Médicas do
Estado DPME indeferiu o requerimento, embora afirma não disponha de condições para
exercer as funções docentes. Assinala que foi readaptado pelo Município de São Paulo, onde
também exerce o magistério, precisamente por não ter condições psíquicas para o exercício
da docência. Pede a procedência da ação para ser reconhecido o seu direito à readaptação
funcional.
O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls. 42/43), e contra essa
decisão foi interposto Agravo de Instrumento (no 2003024-41.2019.8.26.0000), improvido por
esta Col. Câmara (fls. 101/105).
A r. sentença de fls. 170/172, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), observada sua
condição de beneficiário da gratuidade de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059906-12.2018.8.26.0053 -Voto no 42.182
3
Sobreveio Apelação do requerente. Nas razões de fls. 193/196, sustenta que,
após a propositura da presente ação (12.12.2018), em 07.06.2019 foi concedida
administrativamente a readaptação funcional do autor, o que configura o reconhecimento
jurídico do pedido pela Fazenda Estadual. Pede o acolhimento do recurso para julgar a ação
procedente, com fundamento no art. 269, III, “a”, do Código de Processo Civil, condenando-
se a Fazenda Estadual ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, nos termos do art. 90 do CPC.
O recurso foi contrariado a fls. 168/171, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Altera-se de ofício o dispositivo da r. sentença para
julgar extinto o processo, sem exame do mérito, pela perda superveniente do interesse de
agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Considera-se
prejudicado o recurso interposto.
O autor, servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor de
Educação Básica II, teve indeferido em 13.11.2018 pedido administrativo de readaptação
funcional (fls. 28 e 70), formulado em razão de ser portador de “Ansiedade Generalizada”
(CID-10: F41.1) e “Transtorno de Adaptação” (CID-10: F43.2). Sustenta que as doenças
impossibilitam-no de exercer as funções do cargo em sala de aula. Daí a propositura da
presente ação, objetivando o reconhecimento de seu direito à readaptação.
Ocorre que, no curso da ação antes da prolação da sentença, e até mesmo
da perícia judicial realizada
, noticiou o autor que sua readaptação foi autorizada
administrativamente em 06.06.2019 (fls. 146/147), conforme publicação no D.O.E de
07.06.20191.
Sobrevindo decisão administrativa atendendo à pretensão do autor de
readaptação funcional, resta a presente ação desprovida de objeto. Nada mais há a prover
neste feito, uma vez que a tutela pleiteada tornou-se desnecessária. A hipótese, assim, é de
extinção do processo, com esteio no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pela
falta de interesse de agir superveniente.
1 Informação confirmada no sítio eletrônico da Imprensa Oficial:
https://www.imprensaoficial.com.br/DO/BuscaDO2001Documento_11_4.aspx?link=%2f2019%2fexecutivo%2520secao%25
20ii%2fjunho%2f07%2fpag_0014_aa258c4fccfc0bdc6772a5128af89a30.pdf&pagina=14&data=07/06/2019&caderno=Exec
utivo%20II&paginaordenacao=100014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059906-12.2018.8.26.0053 -Voto no 42.182
4
Em hipótese como a dos autos, de perda superveniente do interesse
processual, remanesce a questão concernente à responsabilidade pelos ônus da
sucumbência. Cumpre, então, verificar quem deu causa indevidamente à instauração do
processo, de maneira a direcionar a responsabilidade pelas custas e honorários com esteio
no princípio cardial da causalidade: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO
FEITO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção
do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio
da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de
28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP
424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS,
Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004. 2. Extinto o procedimento, sem resolução do
mérito, por falta de interesse de agir superveniente, o juiz deve pesquisar a responsabilidade
pela demanda, bem como pelo seu esvaziamento, no afã de imputar os honorários.” (STJ,
R.Esp. 764.519/RS, 1a Turma, j. 10.10.2006, DJU de 23.11.06, pág. 223, Rel. o Min. LUIZ
FUX).
Tem razão a Fazenda Estadual ao afirmar ser necessário perquirir se, ao tempo
do indeferimento administrativo (13.11.2018), o autor já reunia os requisitos necessários à
readaptação.
E, nessa medida, há prova bastante a alicerçar a conclusão de que o autor já
dispunha do direito à readaptação desde o pedido administrativo, datado de 31.07.2018.
Nesse sentido, o laudo médico pericial de fls. 30, subscrito por médico do Departamento de
Saúde do Servidor do Município de São Paulo, favorável à readaptação do autor, “in verbis”:
“Após exames a que submetemos em 27/04/2017 o (a) servidor (a) ELVIS MARCOS
PEREIRA, RF. 6762417, RG SP 18393965-7, CPF 7493344876, PROFESSOR ENSINO
FUNDAMENTAL II E MÉDIO CAT 3, efetivo(a), lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DA
EDUCAÇÃO, concluímos que apresenta agravo parcial e temporário de sua saúde, devendo
ser readaptado(a) em caráter PROVISÓRIO por 01 (hum) ano, a partir de 01/05/2017, em
atividades compatíveis com suas aptidões, extraclasse, afastado de atividades geradoras de
tensão emocional. Deverá manter-se em tratamento especializado. A readaptação
permanecerá em vigor até nova avaliação pericial na Seção de Readaptação Funcional. (...)”.
Tal circunstância é ainda corroborada pelo próprio atendimento administrativo
da pretensão inicial, no curso da ação, em 06.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059906-12.2018.8.26.0053 -Voto no 42.182
5
Conclui-se, assim, que a Fazenda Estadual deu causa à propositura da
presente ação, devendo responder pela verba honorária. Ficam, assim, invertidos os ônus da
sucumbência.
III.
Por todo o exposto, alteram de ofício o dispositivo da
sentença para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente
do interesse de agir (art. 485, VI, CPC), impondo-se à Fazenda Estadual os ônus da
sucumbência. Prejudicado o recurso interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI